Tribunal: TJSP
Processo: 1026945-77.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Multas de trânsito. Ilegitimidade passiva do réu afastada. Responsabilidade que, in status assertionis, poderia ser do réu. Propriedade que se transmite pela mera tradição. Mérito. Causa madura para julgamento. Improcedência reconhecida. Prova insuficiente da transmissão do bem. Lavratura de ocorrência de desaparecimento do veículo, na qual o réu constou como vítima,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Multas de trânsito. Ilegitimidade passiva do réu afastada. Responsabilidade que, in status assertionis, poderia ser do réu. Propriedade que se transmite pela mera tradição. Mérito. Causa madura para julgamento. Improcedência reconhecida. Prova insuficiente da transmissão do bem. Lavratura de ocorrência de desaparecimento do veículo, na qual o réu constou como vítima, efetuada em data posterior à da suposta venda. Comunicação de bloqueio do bem por sinistro efetuado meses antes das duas infrações. Incerteza que, atinente a fatos constitutivos do direito alegado pelo autor, resolvem-se em seu desfavor. Apelo provido em parte para afastar a extinção da ação e, no mérito, reconhecer a improcedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227846
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026945-77.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA DE
ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS, é apelado CARLOS
BONFIM BENTO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso, afastando-se a ilegitimidade passiva e julgando-se improcedente o
pedido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026945-77.2017.8.26.0562 -Voto no 13300
2
Voto no 13.300
Apelação no 1026945-77.2017.8.26.0562 SANTOS
Apelante: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
CET-
SANTOS
Apelado:
CARLOS BONFIM BENTO DE CARVALHO
Juíza de 1a Instância: Dra. Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
APELAÇÃO
Ação ordinária. Multas de trânsito.
Ilegitimidade passiva do réu afastada. Responsabilidade que,
in status assertionis, poderia ser do réu. Propriedade que se
transmite pela mera tradição. Mérito. Causa madura para
julgamento. Improcedência reconhecida. Prova insuficiente
da transmissão do bem. Lavratura de ocorrência de
desaparecimento do veículo, na qual o réu constou como
vítima, efetuada em data posterior à da suposta venda.
Comunicação de bloqueio do bem por sinistro efetuado meses
antes das duas infrações. Incerteza que, atinente a fatos
constitutivos do direito alegado pelo autor, resolvem-se em
seu desfavor. Apelo provido em parte para afastar a extinção
da ação e, no mérito, reconhecer a improcedência do pedido.
Trata-se de Apelação da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos
contra a r. sentença de fls. 176/177, que, sem resolução do mérito, julgou extinta a ação
ordinária ajuizada em face de Carlos Bonfim Bento de Carvalho, em que a autora cobra o
valor de multas de trânsito atribuídas ao réu.
A r. sentença também julgou improcedente a reconvenção do réu em que
este pedia indenização no importe de R$ 6.500,00, por danos materiais e morais.
Apenas o órgão viário recorre, pleiteando a inversão do julgado. Alega, a fls.
181/187, que a responsabilidade pelas multas incumbe ao réu, que adquiriu o veículo e não
efetuou a transferência formal do bem, incorrendo na hipótese de responsabilidade
solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Afirma que o apelado
não manteve atualizado seu endereço residencial, razão pela qual, de acordo com o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026945-77.2017.8.26.0562 -Voto no 13300
3
282 da mesma lei, as notificações de autuação reputar-se-iam válidas.
Embora intimado, o réu não ofertou contrarrazões (cf. certidão de fls. 212).
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, nos termos do
artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Há de se afastar a ilegitimidade de parte, reconhecendo-se, entretanto, a
improcedência do pedido.
A CET de Santos, órgão fiscalizador de trânsito local, propôs a presente
ação objetivando o pagamento das multas decorrentes das infrações praticadas com o
veículo KBS-4427, tendo como fundamento o registro de comunicação de venda deste ao
réu, em data anterior à das infrações, pelo proprietário que consta no RENAVAM (fls. 28).
A propriedade de bens móveis transmite-se pela simples tradição; e ainda
que tardia, a comunicação de transferência poderia ter formalizado situação que, de fato, já
houvesse se consumado. In status assertionis, portanto, o réu poderia vir a ser tido como
responsável pelo pagamento do valor das multas
não se havendo de falar em
ilegitimidade passiva.
Afastada a ilegitimidade passiva, constata-se que a causa se acha madura
para julgamento; e no plano do mérito, reconhece-se a improcedência do pedido.
Com efeito, de acordo com as anotações constantes no Renavam (fls.
28/31), a venda do veículo ao réu, bem como o reconhecimento da firma do alienante,
foram em princípio realizados em 03 de julho de 2012.
A efetiva comunicação desse fato ocorreu somente em 10 de julho de 2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026945-77.2017.8.26.0562 -Voto no 13300
4
quando Robson Ferreira Maia protocolou a referida documentação.
Não obstante, entre uma data e outra, houve o registro de ocorrência de
desaparecimento do veículo, em 07 de dezembro de 2012; e segundo se lê a fls. 30,
Robson teria sido vítima dessa ocorrência.
Ora, alguém que houvesse vendido um veículo em julho de 2012 não
poderia ser vítima em dezembro do mesmo ano; e não fosse isso o bastante para
inviabilizar a imputação dirigida ao réu, ainda caberia observar que a comunicação de
venda foi efetuada em data posterior à das infrações de trânsito que ocorreram em junho
e setembro de 2013.
Adicionalmente, constata-se a fls. 31 que, antes das infrações, ou seja, em
abril de 2014, efetuou-se o bloqueio do veículo por sinistro sem anotação alguma de
desbloqueio.
Pelas duas circunstâncias, descabe cobrar do réu o valor das multas: tanto o
boletim de desaparecimento posterior à data da hipotética venda do veículo como o
bloqueio por sinistro em data anterior à das infrações criam incertezas quanto à efetivação
da traditio do bem, do proprietário originário para o réu.
Essa efetivação era fato constitutivo do alegado direito à cobrança; e a
ausência de prova equivale ao descumprimento de ônus da prova de responsabilidade do
autor.
Desse modo, diante do quadro fático delineado, cabe resolver o mérito da
lide, julgando-se improcedente o pedido - uma vez que se mostra inviável atribuir a
propriedade do veículo ao réu.
Ante o insucesso do autor em seu apelo, aumenta-se em uma décima parte a
verba honorária estipulada em seu desfavor pela r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026945-77.2017.8.26.0562 -Voto no 13300
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, afastando-se a
ilegitimidade passiva e julgando-se improcedente o pedido.
BANDEIRA LINS
RELATOR